Tribunal: TJSP
Processo: 2016806-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade – Alegação de justa causa pelo óbito de animal de estimação - Não obstante as relevantes justificativas apresentadas, não há amparo legal para a suspensão do prazo recursal por morte do animal de estimação ocorrido em 27/01, vencimento do prazo, ainda mais que o animal

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade – Alegação de justa causa pelo óbito de animal de estimação - Não obstante as relevantes justificativas apresentadas, não há amparo legal para a suspensão do prazo recursal por morte do animal de estimação ocorrido em 27/01, vencimento do prazo, ainda mais que o animal estava em tratamento e foi encaminhado para internação desde o dia 24/01, sem prova de que a tutora o acompanhasse 24 horas, não tendo sido óbito abrupto, pela previsibilidade de que o quadro poderia agravar-se, considerando-se a idade de 12 anos e 6 meses, a liberação do corpo ocorreu em 31/01 e a prática do ato (agravo de instrumento) somente deu-se em 04/02, sexto dia útil após o vencimento do prazo, não se aplicando o disposto no art. 223, §§ 1o e 2o do CPC/2015, pois não demonstrada a impossibilidade de praticar o ato processual, ainda que fosse no dia subsequente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2016806-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante
ADRIANA TORRES LARANGEIRA, é agravado ALBEV - ASSOCIAÇÃO DE
PROPRIETÁRIOS DE LOTES NOS LOTEAMENTOS ALPES DA CANTAREIRA E
BEVERLY HILLS PARK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016806-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.106
2
Agravo Interno Cível
Processo no 2016806-81.2020.8.26.0000/50000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1001414-79.2017.8.26.0338
Comarca: Mairiporã (1a Vara Judicial)
Agravante: Adriana Torres Laranjeira
Agravada: Albev Associação de Proprietários de Lotes nos
Loteamentos Alpes da Cantareira e Beverly Hills Park
Juíza: Márcia Yoshie Ishikawa
Voto n. 20.106
EMENTA: AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento –
Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
por intempestividade – Alegação de justa causa pelo óbito de
animal de estimação - Não obstante as relevantes justificativas
apresentadas, não há amparo legal para a suspensão do prazo
recursal por morte do animal de estimação ocorrido em 27/01,
vencimento do prazo, ainda mais que o animal estava em
tratamento e foi encaminhado para internação desde o dia 24/01,
sem prova de que a tutora o acompanhasse 24 horas, não tendo
sido óbito abrupto, pela previsibilidade de que o quadro poderia
agravar-se, considerando-se a idade de 12 anos e 6 meses, a
liberação do corpo ocorreu em 31/01 e a prática do ato (agravo de
instrumento) somente deu-se em 04/02, sexto dia útil após o
vencimento do prazo, não se aplicando o disposto no art. 223, §§
1o e 2o do CPC/2015, pois não demonstrada a impossibilidade de
praticar o ato processual, ainda que fosse no dia subsequente -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno da decisão monocrática de fls.
81/83, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser inadmissível, pela
intempestividade.
Sustenta a recorrente que o agravo de instrumento
interposto é tempestivo em virtude de justa causa, nos termos do art. 223, §§
1o e 2o do CPC/2015, pela morte de seu animal de estimação, elevado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016806-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.106
3
atualidade ao status de "membro da família", na data do vencimento do prazo,
cujo inevitável abalo emocional resultou na sua completa impossibilidade de
se posicionar em defesa complexa e que não admitiria falhas, atuando em
causa própria, sem condições de substabelecer, e por enquadramento faria jus
a suspensão do seus prazo por 8 dias.
Pleiteia a reforma da decisão para que o agravo de
instrumento seja admitido, processado e provido.
Foi apresentada impugnação, pugnando-se pelo não
acolhimento do agravo interno (fls. 197/201).
É o Relatório.
A recorrente interpôs agravo de instrumento, com pedido
de liminar, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e
inexistência de vínculo associativo, para que lhe seja deferida a tutela de
evidência para declarar como marco de sua desassociação a data de
04/05/2015, tornando-se definitivo a ordem de manutenção única e exclusiva
do fornecimento de água, único serviço que deverá remanescer vigente entre
as partes, cujo valor deverá ser aferido em hidrômetro próprio, determinando-
se, ainda, a interrupção das cobranças associativas, declarando-se a
intempestividade da contestação da ré, estando o feito apto ao julgamento e,
por fim, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça,
Consoante constou da decisão monocrática do relator, ora
agravada, os embargos de declaração interpostos contra a decisão do Juízo de
Primeiro Grau foram julgados pela decisão de fls. 1.618/1.619 dos autos
principais, cuja publicação se deu em 05/12/2019 (fls. 1.621), passando a fluir
o prazo de 15 dias para interposição do recurso, suspendendo-se a contagem
entre os dias 20/12/2019 e 20/01/2019 em razão do recesso forense (art. 220,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2016806-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.106
4
do CPC/2015), esgotando-se, portanto, o prazo em 27/01/2020, razão pela
qual se afigura intempestivo o recurso de agravo de instrumento interposto
somente em 04/02/2020.
Não obstante as relevantes justificativas apresentadas,
não há amparo legal para a suspensão do prazo recursal por morte do animal
de estimação ocorrido em 27/01, vencimento do prazo, ainda mais que o
animal estava em tratamento e foi encaminhado para internação desde o dia
24/01 (fls.28 e 30), sem prova de que a tutora o acompanhasse 24 horas, não
tendo sido óbito abrupto, pela previsibilidade de que o quadro poderia
agravar-se, considerando-se a idade de 12 anos e 6 meses, a liberação do
corpo ocorreu em 31/01 e a prática do ato (agravo de instrumento) somente
deu-se em 04/02, sexto dia útil após o vencimento do prazo, não se aplicando
o disposto no art. 223, §§ 1o e 2o do CPC/2015, pois não demonstrada a
impossibilidade de praticar o ato processual, ainda que fosse no dia
subsequente.
A presente situação não se assemelha àquela contida no
REsp 1713167/SP (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 09/10/2018), onde expressamente está
consignado que "na forma da lei civil, o só fato de o animal ser tido como de
estimação, recebendo o afeto da entidade familiar, não pode vir a alterar sua
substância, a ponto de converter a sua natureza jurídica".
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interno.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica